Tribunal: TJDFT
Processo: 0712034-96.2020.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-08-01

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DE AGRAVO. RECAMBIAMENTO. MANDADO DE PRISÃO ORIUNDO DE SENTENÇA CONDENATÓRIA DE OUTRA UNIDADE FEDERATIVA. CUMPRIMENTO DE PENA NO LOCAL DA CONDENAÇÃO. PEDIDO DE MANUTENÇÃO DO RÉU NO DISTRITO FEDERAL. APENADO VINCULADO À EXECUÇÃO PENAL PERANTE A VEPERA. AÇÃO PENAL EM TRÂMITE NA JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL. CONDENAÇÃO CRIMINAL CONFIRMADA EM SEGUNDA INSTÂNCIA. IMINÊNCIA DO INÍCIO DA EXECUÇÃO PENAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O art. 86 da LEP admite a possibilidade do cumprimento da pena privativa de liberdade aplicada em uma Unidade da Federação em outra unidade em estabelecimento local ou da União.
2. In casu, é conveniente e oportuno que o recorrente seja mantido, nesse momento, no sistema prisional do Distrito Federal, tendo em vista que ele se encontra vinculado a uma execução criminal em andamento no Distrito Federal, perante a Vara de Execuções de Penas em Regime Aberto – VEPERA, e que possui uma condenação criminal imposta pela Justiça do DF prestes a ser iniciada.
3. Recurso conhecido e parcialmente provido.